Tribunal: TJSP
Processo: 2111571-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de liberação de constrição sobre conta bancária de titularidade da agravante executada. Ausência de prova da origem do numerário constrito. Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade alegada. Inexistência de prova de prejuízo à subsistência

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de liberação de constrição sobre conta bancária de titularidade da agravante executada. Ausência de prova da origem do numerário constrito. Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade alegada. Inexistência de prova de prejuízo à subsistência da parte. Possibilidade da penhora. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111571-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FABIANI
MARQUES ZOUKI, é agravado CONDOMÍNIO SHOPPING PARQUE DOM PEDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111571-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2111571-44.2020.8.26.0000.
Comarca: Campinas.
05o Vara Cível
Processo no: 1042266-07.2018.8.26.0114.
Prolator ( a ): Juiz Gabriel Baldi de Carvalho.
Agravante ( s ): Fabiani Marques Zouki.
Agravado ( s ): Condomínio Shopping Parque Dom Pedro.

VOTO No 48.775/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de liberação de constrição
sobre conta bancária de titularidade da agravante executada.
Ausência de prova da origem do numerário constrito. Agravante
que não se desincumbiu do ônus de comprovar a
impenhorabilidade alegada. Inexistência de prova de prejuízo à
subsistência da parte. Possibilidade da penhora. Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido.

Vistos.
Agravo de instrumento interposto em
ação execução de título extrajudicial ( fundada em contrato de locação
de imóvel comercial espaço em shopping center) contra decisão que
manteve a penhora de parte dos ativos financeiros existentes nas contas
da executada, ora agravante (folhas 191/193 dos autos principais).
Insurge-se
a
fiadora/executada
(agravante) alegando que, conquanto tenha o juízo de origem
determinado o desbloqueio do valor de R$ 2.731,21 (dois mil, setecentos
e trinta e um reais e vinte e um centavos), penhorado em sua conta
mantida na CEF, por se tratar de verba salarial ( FGTS ), manteve a
penhora do valor de R$ 4.604,16 (quatro mil, seiscentos e quatro reais e
dezesseis centavos), existente em sua conta mantida no Banco Itaú.
Afirma que este valor destina-se à manutenção da sua subsistência e a de
sua família e que tal quantia, por ser inferior a 40 salários mínimos, é
impenhorável, independentemente do tipo de conta na qual foi depositada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111571-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(Resp 1330567-RS).
Requer
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que seja determinado o
desbloqueio do referido valor penhorado em sua conta mantida no Banco
Itaú.
Recurso processado sem concessão
de liminar ( folhas 16/17 ).
Contraminuta juntada ( folhas 20/28
).
Este é o relatório.
Cuida-se na origem de execução de
título extrajudicial com fulcro em dívida de locativos ( locação não
residencial ).
Após
penhora
sobre
numerário
depositado em contas bancárias de titularidade da agravante, opôs
exceção de pré-executividade, tendo obtido decisão de liberação parcial
da penhora.
A agravante pleiteia a liberação de
todo o numerário bloqueado, ao argumento de tratar-se de verba
alimentar.
Não se olvida que, conforme a
dinâmica do artigo 833 do Código de Processo Civil é impenhorável a
verba depositada em caderneta de poupança.
Ocorre que incumbia à agravante a
prova da origem do numerário.
Nesta
toada,
a
agravante
demonstrou que parte da quantia era oriunda de saque do FGTS. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111571-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a parcela referida restou liberada, permanecendo bloqueado o valor de
R$ 4.604,16 (quatro mil, seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos).
Acerca de tal valor remanescente,
inexiste qualquer prova nos autos a demonstrar que se trata de
numerário oriundo de poupança.
Também a agravante não comprovou
que o valor é imprescindível para sua própria subsistência, ausente
documentação a amparar a narrativa.
Desta forma, ante a possibilidade
legal de penhora sobre dinheiro, aliás, elencado como bem preferencial
para satisfação da execução no inciso I do artigo 835 do CPC, afigura-se
possível a manutenção da constrição, ausente fato a amparar o pedido de
desbloqueio, ou ainda prova de impenhorabilidade.
É o caso de manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR